Tribunal: CARF
Processo: 16045.720017/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16045.720017/2017-57
ACÓRDÃO
2004-000.398 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO EDUCACIONAL JUVENIL E INFANTIL -AEJI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que, não se atentando à decisão da
instância a quo, limita-se a replicar ipsis litteris a impugnação, sem
contraditar as razões apresentadas para a manutenção do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do recurso
voluntário, vencida a conselheira Liziane Angelotti Meira.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ASSOCIACAO EDUCACIONAL JUVENIL
E INFANTIL -AEJI contra o acórdão, proferido pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.398 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720017/2017-57
2
Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que julgou improcedente a impugnação
apresentada para manter a exigência das contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes
sobre as remunerações dos segurados empregados, correspondente:
■ À contribuição patronal de 20% e à contribuição (2%) incidente sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados, para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, no valor de R$ 1.613.137,51 (um
milhão e seiscentos e treze mil e cento e trina e sete reais e cinquenta e um
centavos).
■ Às contribuições devidas às OEF (SESC, FNDE, INCRA, e SEBRAE), no valor de R$
329.958,86 (trezentos e vinte e nove mil e novecentos e cinquenta e oito reais e
oitenta e seis centavos).
Em sua peça impugnatória (f. 116/148) alega, em apertadíssima síntese, que i) não
agiu dolosamente, apenas equivocou-se estar albergada pelo regime simplificado de tributação;
ii) poderia ter sido intimada para retificar as declarações e efetuar os pagamento reclamados,
visto ter agido de boa-fé; iii) no tocante à contribuição destinada ao antigo SAT, afirma não ter a
legislação estabelecido o conceito de atividade preponderante tampouco o risco de acidente do
trabalho; iv) a cobrança do INCRA estaria eivada de ilegalidade, seja a título de contribuição de
intervenção no domínio econômico, seja pela não recepção pela Carta de 1988; v) vedada a
incidência de contribuição previdenciária patronal sobre as verbas pagas a título de aviso prévio
indenizado, terço constitucional de férias, salário maternidade, salário paternidade e quinzena que
antecede a concessão do auxílio-doença/acidente; vi) confiscatória a multa aplicada; vii)
inconstitucional a exigência da Selic; e, viii) não merece subsistir a Representação Fiscal para Fins
Penais.
Ao apreciar as razões declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
SAT. LEGALIDADE DA DEFINIÇÃO DE ELEMENTOS CONFORMADORES POR
DECRETO.
Os decretos que se seguiram à edição da lei, nada modificaram, nada tocaram
quanto aos elementos essenciais, à hipótese de incidência, base de cálculo e
alíquota envolvidos. De fato, limitaram-se a conceituar o que vem a ser atividade
preponderante da empresa e grau de risco, indo ao encontro da lei em função da
qual foram expedidos. Conforme remansosa jurisprudência, os conceitos de
‘atividade preponderante’, ‘grau de risco leve, médio ou grave são passíveis de
serem complementados por decreto, ao regulamentar previsão legislativa.
INCRA. ABRANGÊNCIA. BIS IN INDEM
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.398 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720017/2017-57
3
O INCRA como contribuição de intervenção no domínio econômico é devido por
todas as empresas, independente do tipo de atividade. Em não havendo vedação
explícita na Constituição, senão quanto aos casos de exercício da competência
residual, nada obsta que mais de uma contribuição tenha a idêntico fato gerador
e mesma base de cálculo.
PARCELAS DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO INCLUSÃO.
Até o presente momento, no tocante à não inclusão no salário de contribuição
de parcelas (rubricas) da remuneração, houve pronunciamento administrativo
vinculante referente ao 1/3 de férias - parcela devida pelo segurado (em nada
afetando a obrigação tributária atinente à quota patronal) e ao aviso prévio
indenizado, cuja aplicabilidade prática, contudo, vigora para os fatos geradores
ocorridos a partir de junho de 2016.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DECLARAÇÃO - AUTOLANÇAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PARA
CORREÇÃO
A boa-fé do contribuinte é presumida ou mesmo não se cogita da vontade
subjacente à conduta do “autolançamento” que, contudo, revelando qualquer
dissonância com a realidade dos fatos efetivamente ocorridos, reserva ao Fisco o
direito/dever de revisá-lo e, sendo o caso, “complementá-lo”, com a utilização
do lançamento de ofício.
MULTA. CONFISCO. NÃO RECONHECIMENTO.
Conforme ramansosa percepção da doutrina e jurisprudência domésticas, as
dificuldades para a fixação, com alguma acurácia, dos limites impostos pelo
princípio constitucional que veda o efeito do confisco não são poucas, haja vista
que não se tem parâmetros razoáveis estabelecidos para tanto quanto à medida
ou altura em que um tributo ou, no caso, uma multa passa a ser confiscatório.
A imposição da multa qualificada mostra-se justificada quando demonstrados
suficientes indícios da ação dolosa, intenção ilícita do contribuinte, tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido, ou a evitar ou diferir
o seu pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.398 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720017/2017-57
4
Cientificada em 19 de setembro de 2018 (f. 193) apresentou, em 19 de outubro de
2018 (f. 194), recurso voluntário (f. 196/229), replicando ipsis litteris sua peça impugnatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Passo analisar o preenchimento dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade para que, caso presentes, apreciado o mérito da demanda.
Registro que as peças apresentadas são idênticas, tendo havido substituição da
expressão IMPUGNAÇÃO/IMPUGNANTE por RECURSO VOLUNTÁRIO/RECORRENTE, mantidos os
termos da peça inaugural. Confira-se:
IMPUGNAÇÃO
ACÓRDÃO
RECURSO VOLUNTÁRIO
No
caso
em
exame,
a
presunção induz a conclusão
necessariamente
provável,
não funda-a experiência do
nexo causal que, geralmente
correlaciona
com
o
antecedente
ao
fato
consequente.
A presunção que se baseia o
presente auto de infração,
não
podem
jamais
ser
elemento ciente para dar
origem
a
um
auto
de
infração.
Ademais, não há que esquecer
do
princípio
da
verdade
material, o qual determina
que a ação da autoridade
fiscal,
impulsionada
pelo
dever de ofício, tem de apurar
o valor do tributo, incidência
ou não incidência (...).

4.9. Por fim, insta observar
que o lançamento em tela
passa ao largo da utilização
de qualquer presunção, haja
vista
que
decorrente
de
informações prestadas por
intermédio de declarações
oficiais, de lavra do próprio
contribuinte, às quais o Fisco
apenas
atribuiu
efeito
jurídico
diverso
daquele
pretendido pelo contribuinte,
não tendo alterado, nem
minimamente,
a
sua
substância informativa.
No
caso
em
exame,
a
presunção induz a conclusão
necessariamente
provável,
não funda-a experiência do
nexo causal que, geralmente
correlaciona
com
o
antecedente
ao
fato
consequente.
A presunção que se baseia o
presente auto de infração,
não
podem
jamais
ser
elemento ciente para dar
origem
a
um
auto
de
infração.
Ademais, não há que esquecer
do
princípio
da
verdade
material, o qual determina
que a ação da autoridade
fiscal,
impulsionada
pelo
dever de ofício, tem de apurar
o valor do tributo, incidência
ou não incidência (...).

Sucede que, sendo a lei
omissa quanto aos elementos
necessários à cobrança do
Em reforço, impende anotar
que após a decisão proferida
em
20.03.2003
(DJ
de

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.398 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720017/2017-57
5
tributo, no caso, quanto à
identificação
da
atividade
preponderante,
risco
leve,
médio e grave, não cabe ao
Poder
Executivo,
por
intermédio da edição do
Decreto no 3.048/99, suprir
lacuna legal existente.
04.04.2003), pelo Supremo
Tribunal Federal, no RE 343.446-2/SC, a constitucionalidade da
exigência em apreço já não
comporta mais discussão.
5.7. No julgamento desse RE,
o Ministro Relator, Carlos
Veloso, fundamentou o seu
voto nos seguintes termos:
(...)
Resta igualmente assente na
jurisprudência pátria a inexistência de qualquer violação ao princípio da
legalidade quando o decreto
define o grau de risco das
empresas.
Não se pode considerar o
adicional ao INCRA como
contribuição de intervenção
no domínio econômico, pois
não preenche os requisitos
necessários
para
a
sua
implementação, tendo como
base o artigo 149 da CF/88,
que trata da competência
residual da União.
Todavia, mesmo se assim
considerada, a contribuição
em questão continua sendo
inconstitucional.
Ressalte-se,
ainda,
que
a
referida contribuição destina-
se a fornecer recursos à
entidade prevista em
lei,
atualmente o INCRA, para
que,
no
interesse
da
sociedade, sejam executadas
as políticas públicas voltadas
à reforma agrária, tendo,
portanto, natureza evidente
de
contribuição
de
intervenção
do
domínio
econômico.
Nesse sentido, temos na
jurisprudência, o acórdão do
STJ, Resp no 1277282 RS
2011/0185803-2,
DJ
12/05/2017,
Ministra
Assusete Magalhães:
(...)
Demais do tratado, é bem
verdade que ainda encontra-
se pendente de análise pela
Suprema Corte a recepção da
contribuição ao INCRA no

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.398 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720017/2017-57
6
período posterior ao advento
da Emenda Constitucional n°
33/2001, que alterou o artigo
149 da Constituição Federal
(Repercussão
Geral
no
Recurso
Extraordinário
n°
630.898, Rel Min. Dias Toffoli,
Dje de 28/06/2012).
Todavia,
mesmo
neste
aspecto particular, a chance
de
reconhecimento
da
inconstitucionalidade parece
remota, pois a interpretação
restritiva que se pretende
atribuir ao § 2o, inciso III,
alínea
a,
destoa
da
inteligência do próprio caput
do art. 149, não alterado pela
EC no 33/2001, sendo certo
que o próprio STF já fixou a
constitucionalidade da contribuição devida ao SEBRAE, qualificada como
contribuição de intervenção
no domínio econômico (RE
396.266, Relator Min. Carlos
Velloso), e da contribuição
criada pela LC no 110/2001,
qualificada com contribuição
social
geral
(ADIN
2.556,
Relator Min. Moreira Alves),
ambas incidentes sobre a
folha de salário das empresas,
já sob a égide da EC no
33/2001.
Finalmente, a contestação da
impugnante tem sua análise
vinculada ao reconhecimento
de
eventual
inconstitucionalidade
da
referida exação.
Contudo,
consoante
já
ressaltado
alhures
neste
Voto, é vedado aos órgãos de
julgamento
afastar
a
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.398 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720017/2017-57
7
aplicação
ou
deixar
de
observar
tratado,
acordo
internacional, lei ou decreto,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade,
nos
termos da Súmula CARF n° 2
e do art. 26-A do Decreto no
70.235/72.
Destaca-se
que,
não
há
incidência
de
contribuição
previdenciária patronal sobre
as verbas pagas a título de
aviso prévio indenizado, terço
constitucional
de
férias,
salário maternidade, salário
paternidade e quinzena que
antecede a concessão do
auxílio-doença/acidente,
o
que por mais essa razão
fundamenta a improcedente
do auto de infração.
D’outra margem, quanto à
alegação
da
Insurgente
referente à não incidência de
contribuição
previdenciária
patronal
sobre
as
verbas
pagas a título de aviso prévio
indenizado,
terço
constitucional
de
férias,
salário maternidade, salário
paternidade e quinzena que
antecede a concessão do
auxílio-doença/acidente,
posto que seriam rubricas
indenizatórias
e,
portanto,
não integrantes do salário de
contribuição, tem-se o que
segue a argumentar.
Muito embora o lançamento
em testilha tenha tido por
base informações constantes
nas
Gfip
da
Impugnante,
donde
se
extraem
informações globais do salário
de contribuição, e a Insurgente não tenha se
desincumbido do seu ônus de
comprovar as suas alegações
(comprovando
e
quantificando a ocorrência
das rubricas suscitadas), por
amor ao debate, seguem as
abordagens adiante.

A SELIC é a sigla
utilizada para designar Sistema Especial de Cumpre, ainda, considerar
que a taxa SELIC é utilizada
para remunerar o capital
investido em títulos públicos

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.398 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720017/2017-57
8
Liquidação e Custódia, órgão
criado pelo Banco Central do
Brasil, em novembro de 1979,
para centralizar as operações
efetuadas com títulos públicos
em um único sistema eletrônico, sendo esta, a
princípio, utilizada apenas no
mercado
financeiro
como
medidor de taxas de juros ou
como
remuneração
de
investidores, ou, ainda, como
um dos mecanismos utilizados
para
a
manutenção
da
estabilidade da moeda, e
posteriormente aplicada em
matéria
tributária
todavia,
não se pode compactuar com
tal previsão de incidência da
taxa SELIC, posto que afronta
vários
princípio
constitucionais
tributários,
como o da:
A) Legalidade tributária
(...)
B) Da anterioridade e da
indelegabilidade
da
competência tributária

federais, ou seja, para remunerar o capital dos
credores do Estado. Se os
contribuintes
deixam
de
recolher tributos devidos, a
tendência é a de que o Estado,
por
falta
de
recursos
necessários às suas atividades
essenciais, recorra ao mercado, buscando empréstimos mediante emissão de títulos
remunerados pela taxa SELIC,
agravando a dívida pública
principalmente em razão dos
juros a serem pagos pelos
empréstimos tomados. 9.6.
Percebe-se, portanto que os
juros
não
têm
caráter
punitivo, apenas representam
uma
indenização
pelo
inadimplemento da obrigação
tributária, como já salientado.
O não-pagamento de tributo
não
pode
resultar
em
vantagem
financeira.
Ao
contribuinte inadimplente não
é dado beneficiar-se com
vantagens na aplicação de seu
capital no mercado financeiro,
em detrimento dos cofres
públicos
e
daqueles
que
pagam seus tributos em dia.
Ademais, o assunto encontra-
se
tão
sedimentado
na
jurisprudência,
inclusive
administrativa, que foi objeto
da Súmula CARF no 4, que
assim dispõe:
"A partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios
incidentes
sobre
débitos
tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.398 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720017/2017-57
9
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos
federais."
Não
há
qualquer
possibilidade
de
representação penal em face
da Impugnante no presente
momento, como pretende no
Relatório Fiscal, item 11, vez
que estamos na constância de
defesa administrativa.
Neste diapasão, não resta
outra
alternativa
à
administração
tributária
senão aguardar a decisão
administrativa
final
para
posteriores
providências
aplicáveis à espécie.
Em relação à irresignação da
empresa
quanto
à
formalização
da
Representação Fiscal para Fins
Penais
-
RFFP,
cumpre
esclarecer que não compete a
esta
esfera
administrativa
pronunciar-se sobre o tema.
Na realidade, a emissão da
RFFP pela Autoridade Fiscal
consubstancia-se
em
ato
vinculado a ser formalizado
quando verificada uma das
situações ensejadoras, legalmente previstas, sob pena de incorrer na
contravenção penal tipificada
no art. 66, do Decreto-Lei no
3.688/41
(Lei
de
Contravenções Penais).
Não
há
qualquer
possibilidade
de
representação penal em face
da recorrente no presente
momento, como pretende no
Relatório Fiscal, item 11, vez
que estamos na constância de
defesa administrativa.
Neste diapasão, não resta
outra
alternativa
à
administração
tributária
senão aguardar a decisão
administrativa
final
para
posteriores
providências
aplicáveis à espécie.
Negligenciando os motivos declinados pela instância a quo, repisa os mesmos
termos da peça de ingresso. Destaco que, quanto à alegação da existência de verbas
indenizatórias, apesar de ter entendido não ter a parte ora Recorrente desincumbido do ônus de
comprová-las, não acosta um único documento à peça recursal, apenas afirmando o suposto cariz
não remuneratório de parcelas incluídas na base de cálculo.
Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou,
ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das razões
de insurgência dissociadas da decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal não
enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando nos exatos mesmos termos a
defesa de ingresso, o juízo de admissibilidade há de ser negativo.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.398 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720017/2017-57
10

Fl. 241
DF CARF MF
Original